Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736534-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ATAIZE ALVES COSTA AGRAVADO: ANA BEATRIZ ALVES SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão de ID 75863580. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 76207631). De ordem do Desembargador João Egmont, nos termos dos art. 152, VI, e art. 1.023 do CPC e do art. 1o da Portaria GDJELL no 1, de 24 de fevereiro de 2025, intime-se ANA BEATRIZ ALVES SANTANA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2025. Juliana Alves Almeida Marinho Assessora